Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO TERRACAP. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. COMPROVAÇÃO DA REFERIDA NOTIFICAÇÃO NOS AUTOS. ART. 27, §2o-A, DA LEI 9.514/97. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PESSOA JURÍDICA. DEMAIS ARGUMENTOS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ DECIDIDOS POR DECISÕES ANTERIORES. AFIRMAÇÃO DO MAGISTRADO DE TUMULTO PROCESSUAL DECORRENTE DE NOVOS PEDIDOS DE LIMINAR. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação conhecimento, com pedido de tutela de urgência, a qual indeferiu novo pedido de liminar requerido pela parte. Na decisão, o juiz a quo informa que já apreciou os mesmos pedidos de liminar.
1.1. Em seu recurso, o agravante alega que o credor, ora agravado, novamente não procedeu à intimação pessoal da parte agravante acerca do leilão extrajudicial designado, conforme determina a Lei 9.514/97. Afirma que se aplicam ao caso as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto Lei 70/66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei 9.514/97. Reitera diversos argumentos que já foram analisados em decisão anterior.
2. Conforme art. 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/1997, o devedor fiduciante deverá ser intimado sobre a realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
2.1. No caso dos autos, por meio do julgamento do agravo de instrumento no 0752763-67, conforme ementa disponibilizada no dia 26/3/2021, o Desembargador Hector Valverde deu provimento ao recurso para determinar que o devedor fiduciante seja intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia (AI0752763-67.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Hector Valverde, 2a Turma Cível, julgado em 24/3/2021).
2.2. Apesar de a correspondência de notificação acerca do leilão não ter sido remetida ao endereço constante no contrato firmado pelas partes, o email elaborado pela TERRACAP foi encaminhado para o endereço eletrônico do devedor fiduciário, o qual consta no site da Receita Federal do Brasil.
2.3. O e-mail enviado pela agravada cumpriu o objetivo de intimar o agravante sobre a data do leilão, permitindo que exercesse o direito de preferência, nos termos do art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/97.
3. Em relação às demais matérias tratadas neste recurso, as quais já foram objeto de outras decisões, contra as quais foram interpostos os recursos apropriados, aplica-se o art. 507 do CPC, segundo o qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a qual consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa).
4. Agravo improvido.